Tribunal: STF
Processo: ARE 1386925
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo regimental, protocolado em 29/5/23, por meio do qual Gilmar Antonio Camargo de Oliveira postula se “reconsidere o ato ou submeta o agravo ao julgamento pelo plenário ou da turma, para que "a posteriori" possibilite a apreciação do agravo interposto, a fim de que haja a admissibilidade e provimento do recurso extraordinário.”



    Insurge-se, assim, no referido recurso contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    Defende, em suma, ser o caso de provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Em Sessão Virtual de 5 a 12/5/23, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, haja vista que a decisão embargada estava em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido do não cabimento de agravo contra a decisão que nega seguimento a apelo extremo com base na sistemática de repercussão geral, bem como, quanto às questões remanescentes, na ausência de prequestionamento, na ofensa meramente reflexa à Constituição e na vedação de reexame de matéria fático probatória (Súmula nº 279/STF).



    O pedido formulado nesta sede não merece trânsito, haja vista que que não há previsão legal ou regimental para atacar, por meio de agravo regimental, acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. 



    A apresentação de agravo regimental, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. Nesse sentido, anote-se:



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina” (ARE nº 926.113/SC-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/11/16).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental e, exaurida a prestação jurisdicional da Corte, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado do acórdão e proceda a baixa dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente